Tribunal: TJDFT
Processo: 0009678-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009678-56.2017.8.07.0007 RECORRENTE: GERRY ADRIANO SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Embora seja de reduzido valor os bens cuja tentativa de subtração se efetuou, a folha de antecedentes criminais do réu demonstra a sua contumácia na prática de crimes contra o patrimônio, revelando a periculosidade social da ação. 2. Não há como vislumbrar a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade, pois a conduta perpetrada pelo recorrente não era a única exigível diante da situação concreta, não sendo suficiente a alegação de estar com dificuldades financeiras para justificar o cometimento do crime. Ademais, na forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem a alega. 3. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a prática do delito de tentativa de furto no interior de um estabelecimento comercial muito movimentado demonstra a maior audácia e ousadia do agente. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 06 (seis) meses de reclusão para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 03 (três) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega que o acórdão combatido, ao não reconhecer a aplicação do princípio da insignificância, divergiu do entendimento firmado pelo STJ e pelo STF nos paradigmas que colaciona, todos proferidos em sede de habeas corpus. Não aponta, ademais, a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: “Esta Corte tem entendimento de que somente se admitem como acórdãos paradigmas os proferidos no âmbito de recurso especial e de agravo que examine o mérito do especial, não sendo aptos a tal finalidade os arestos no âmbito de ação rescisória, habeas corpus, conflito de competência, tampouco em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, como na espécie” (EREsp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2019). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012